Tribunal: CARF
Processo: 10715.722903/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722903/2014-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.607 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLAJAP TÁXI AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Florianópolis que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre o auto de infração no 0717700/00126/14, lavrado em
07.04.2014, para a exigência de IPI vinculado à importação, no montante de R$ 38.570,70.
O montante do imposto foi apurado na admissão temporária proporcionalmente ao
tempo de permanência no País, no caso, de 29/01/2012 a 29/01/2013, do “helicóptero
Eurocopter, modelo EC135P2i, número de série 781; bimotor PW206B2, seriais: PCE-BJ0716 e
PCE-BJ0717, ano de fabricação: 2009”, amparado pela Declaração de Importação no
10/0146147-0, registrada em 28.01.2010, com o regime controlado no processo no
10715.009020/2009-90.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722903/2014-56
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

Constou no auto de infração que ele teria sido lavrado com exigibilidade suspensa
“em função do depósito judicial referenciado nos autos da referida AÇÃO ORDINÁRIA no
2011.51.01.000683-3, da 8a VARA FEDERAL”, que, na verdade, trata-se de um mandado de
segurança.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do auto de
infração em face de equívoco quanto à modalidade de ação judicial e, no mérito, a insubsistência
do lançamento, eis que o lançamento do imposto já foi efetuado pelo contribuinte com o depósito
e o aceite da União.
A DRJ não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos
principais:
- Perscrutando o auto de infração, depreende-se de seu conteúdo o atendimento
pleno da determinação legal contida no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que, não
obstante o equívoco apontado pela impugnante, referido instrumento explicita que a autuação
decorre de ação judicial promovida pela autuada, bem como que o depósito judicial suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário, tanto que foi prorrogado o Regime Aduaneiro de Admissão
Temporária relativo ao período de 29/01/2012 a 29/01/2013, além de evidenciar que a presente
autuação foi realizada com a finalidade de prevenir a decadência do tributo.
- A autoridade lançadora está legalmente obrigada a constituir o crédito de
tributário, via lançamento de ofício, ainda que o objeto da referida exação esteja em discussão no
Poder Judiciário, mesmo que acobertado por depósito judicial.
Cientificada dessa decisão em 05/05/2015, a interessada apresentou recurso
voluntário em 03/06/2015, com argumentação semelhante a da impugnação, sob os seguintes
tópicos: i) Preliminarmente: Dos erros materiais que maculam de nulidade a autuação e ii) Do
mérito: Da desnecessidade de lançamento de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Trata-se de auto de infração para a exigência somente de IPI vinculado à
importação referente ao mesmo helicóptero em regime de admissão temporária mencionado no
processo no 10715.721475/2012-82, mas relativamente a outro período de permanência no País,
no presente caso, de 29/01/2012 a 29/01/2013.
O lançamento foi efetuado somente para prevenir a decadência, sem a exigência
de multa de ofício ou de juros de fora em face da existência de depósito no montante integral do
tributo a ser exigido, realizado nos autos do mandado de segurança no 0000683-
82.2011.4.02.5101 (2011.51.01.000683-3) anteriormente à autuação.
Antes da análise de admissibilidade do recurso voluntário, por se tratar de questão
prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação atual do depósito judicial, eis que se
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722903/2014-56

este eventualmente já foi convertido em renda, o recurso perderia seu objeto pela extinção do
crédito tributário (art. 156, VI do CTN).
Como visto no julgamento do processo no 10715.721475/2012-82, consta na
Certidão de Objeto de Pé do mandado de segurança no 0000683-82.2011.4.02.5101 que a
sentença denegando a segurança à impetrante transitou em julgado em 21/09/2017. Contudo,
com os elementos dos autos, não se sabe se o depósito de interesse deste processo já foi ou não
transformado em pagamento definitivo.
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35; 36, §3o; 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I apure, mediante intimação à impetrante ou por
intermédio da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, a situação atual do depósito judicial
referente ao lançamento sob análise efetuado nos autos do mandado de segurança no 0000683-
82.2011.4.02.5101.
Após cientificar a recorrente dos atos praticados na diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital